Tribunal: TJDFT
Processo: 0724225-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724225-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: FRANCISCA ELIANA MARINHEIRO DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial Paranoá Parque Etapa 6, Quadra 3, Conjunto 1, Lote 6 contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a realização de hasta pública em qualquer modalidade que envolva o imóvel constrito (id 197185761 dos autos n. 0703927-05.2021.8.07.0008). Verifico em análise superficial que a tese relativa à possibilidade de alienação do imóvel gerador do débito condominial foi analisada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0733237-46.2022.8.07.0000. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial do presente recurso diante da preclusão consumativa com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator